Tribunal: STF
Processo: AI 722465
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO
   DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AMPLA DEFESA. PRODUÇÃO DE
   PROVAS.
1.      O agravante deve, em suas razões, impugnar todos os
   fundamentos da decisão atacada sob pena de não conhecimento do
   recurso interposto [art. 317, § 1º, do RISTF].
2.      O acórdão que
   mantém o indeferimento de diligência probatória tida por
   desnecessária não ofende o artigo 5º, LV, da Constituição do
   Brasil. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.